Tribunal: TJDFT
Processo: 0713169-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. REFERÊNCIA. VALOR DEVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.
2. Reconhece-se a legitimidade da sociedade de advogados para ajuizar ação de arbitramento de honorários quando a procuração, além dos dados dos advogados constituídos, indicar a sociedade que estes integram.
3. O contrato de prestação de serviços advocatícios tem por objetivo remunerar o advogado pelo trabalho prestado e assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (Lei no 8.906/1994, art. 22).
4. É devido o valor pleiteado a título de honorários contratuais pelos serviços efetivamente prestados.
5. Considerando os critérios legais para fixação dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 2o) e com base na Tabela de Honorários da OAB, são justos os honorários arbitrados em pouco menos de 10% do valor da causa em contraprestração ao patrocínio de reclamações trabalhistas.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido não provido.